Tribunal: TJSP
Processo: 1027079-67.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
RECURSO – Apelação – Embargos à execução – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade – Apelante que instada a se manifestar sobre as provas que pretendida produzir quedou-se inerte – Questão que restou preclusa – Verba honorária que deve ser calculada de acordo com o proveito econômico obtido, no caso dos autos o valor controvertido

Ementa:

RECURSO – Apelação – Embargos à execução – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade – Apelante que instada a se manifestar sobre as provas que pretendida produzir quedou-se inerte – Questão que restou preclusa – Verba honorária que deve ser calculada de acordo com o proveito econômico obtido, no caso dos autos o valor controvertido – Inteligência do artigo 85, §2o do CPC – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027079-67.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante FMA
CALÇADOS E ACESSÓRIOS EIRELI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
RILLDAN ARTEFATOS DE COUROS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027079-67.2019.8.26.0196 -Voto no 40344
2
VOTO No 40344
APELAÇÃO No 1027079-67.2019.8.26.0196
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA
: FERNANDA CRISTINA DA SILVA FERRAZ
LIMA
CABRAL
APELANTE
: FMA CALÇADOS E ACESSÓRIOS EIRELI
APELADA
: RILLDAN ARTEFATOS DE COUROS EIRELI
COMARCA
: FRANCA
RECURSO
Apelação
Embargos à execução

Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda

Inadmissibilidade
Apelante que instada a se
manifestar sobre as provas que pretendida produzir
quedou-se inerte Questão que restou preclusa Verba
honorária que deve ser calculada de acordo com o
proveito econômico obtido, no caso dos autos o valor
controvertido Inteligência do artigo 85, §2o do CPC
Recurso improvido.
1) Cuida-se de embargos à execução julgados
parcialmente procedentes pela r. sentença de fls. 85/87 (integrada pela r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027079-67.2019.8.26.0196 -Voto no 40344
3
decisão de fls. 105/107), cujo relatório se adota.
A apelação é de FMA CALÇADOS E ACESSÓRIOS
EIRELI (fls. 111/119).
Em síntese, argumenta a recorrente, nas razões de seu
inconformismo, que a r. sentença comporta reforma.
Aduz
que,
as
partes
firmaram
negócio
jurídico
consistente na compra e venda de mercadorias, no valor de R$ 26.873,55
(vinte e seis mil oitocentos e setenta e três reais e cinquenta e cinco
centavos), a serem pago em duas duplicatas no valor de R$ 8.958,00 (oito
mil novecentos e cinquenta e oito reais) cada, e uma terceira no valor de R$
8.957,55 (oito mil novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco
centavos).
Afirma que, sofreu grave crise financeira e que por tal
motivo não pode arcar com os pagamentos na forma avençada, mas que
adimpliu o valor total de R$ 1.712,00 (um mil setecentos e doze reais),
conforme os documentos juntados em fls. 53/61.
Alega que, não é possível verificar na planilha
apresentada pela apelada que os valores de R$ 300,00 e R$ 1.200,00,
foram descontados do valor devido, bem como que a apelada pleiteia
valores como “despesas de cartório”, sem qualquer justificativa.
Argumenta que, desta forma, é necessária a realização
de perícia contábil, nos termos do artigo 524, §4o do CPC.
Sustenta que, a verba honorária, comporta alteração
devendo ser calculada com base no valor atribuído à causa, nos termos do
artigo 85, § 2o do CPC.
Requer que o recurso seja recebido no duplo efeito e
que seja provido para que a r. sentença seja reformada no sentido de deferir
a realização de pericia contábil, como também para reconhecer a
abusividade no valor cobrado a título de “despesas de cartório”, condenando
a apelada no pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027079-67.2019.8.26.0196 -Voto no 40344
4
A
parte
contrária
apresentou
contrarrazões
(fls.
124/128).
A apelada informou em fls. 133/134 que não se opõe ao
julgamento virtual do recurso.
Recurso recebido nos termos do artigo 1.022 do CPC e
regularmente processado. Ausente o preparo uma vez que a recorrente é
beneficiária da gratuidade de justiça (fls. 67).
É o relatório.
2) De início fica consignado que o julgamento será
virtual, com fundamento na Resolução No 772/2017, que alterou a
Resolução no 549/2011, de 10 de agosto de 2011, do Órgão Especial desta
Corte, a qual, no seu artigo 1o, assim dispôs:
“Art. 1o - As apelações, agravos de instrumento, agravos
internos, embargos de declaração, mandados de segurança, habeas corpus,
conflitos de competência e ações originárias serão, preferencialmente,
julgados em sessão virtual, a critério da turma julgadora, ressalvada
expressa oposição de qualquer das partes, independentemente de
motivação declarada, mediante petição protocolizada no prazo de cinco dias
úteis, contados da publicação da distribuição dos autos que, para este
específico fim, servirá como intimação”.
Considerando que as partes não apresentaram qualquer
impugnação a respeito a partir da intimação da distribuição do processo,
não existe impedimento legal para que seja efetivado o julgamento virtual.
O exame dos autos, revela que a autora FMA Calçados
e Acessórios Eireli, opôs “embargos à execução”, em face de “ação de
execução de duplicatas por quantia certa” (fls. 19/24), na qual a ré executa a
importância de R$ 26.835,60 (vinte e seis mil oitocentos e trinta e cinco reais
e sessenta centavos), relativa ao inadimplemento de três duplicatas (fls.
34/35), conforme demonstrativo de cálculo em fls. 25.
A embargada apresentou impugnação em fls. 71/75.
As partes, instadas a indicarem se pretendiam produzir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027079-67.2019.8.26.0196 -Voto no 40344
5
provas em fls. 77, a ré manifestou em fls. 80 seu desinteresse na produção
de novas provas e a autora deixou de se manifestar, conforme certidão de
fls. 81.
Adveio a r. sentença de fls. 85/87, integrada pela r.
decisão de fls. 105/107, que julgou parcialmente procedente os embargos à
execução para determinar que o embargado retifique os cálculos
apresentados, excluindo da pretensão executória os percentuais 2%, 3% e
4% e aplicando 1% (um por cento) de juros ao mês desde a data da mora;
os honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) do valor do débito, os
quais devem permanecer em 10%(dez por cento) da dívida; e, por fim, para
deduzir do montante pretendido o valor pago de R$213,70 (fls. 59). Diante
da sucumbência a embargada foi condenada ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor controvertido dos embargos à execução.
Daí a irresignação do autor, que não comporta
provimento.
Alega a autora a necessidade de realização de perícia
contábil para correta apuração dos valores devidos. Contudo, tal alegação
não comporta provimento. Isso porque, quando as partes foram
questionadas sobre as provas que pretendiam produzir a apelante quedou-
se inerte, conforme certidão de fls. 81. Assim, considerando que a parte
deixou de requerer a medida no momento oportuno, resta claro que tal
faculdade resta preclusa.
Além disso, a apuração do valor devido depende de
meros cálculos aritméticos, sem qualquer complexidade, que prescindem de
elaboração por um expert. Dessa forma, andou bem o nobre magistrado ao
dispensar a faculdade ofertada pelo artigo 524, §4o do CPC, nada tendo a
ser revisto na r. sentença nesse tocante.
Cabe mencionar que como bem esclareceu o apelado
as “despesas de cartório” se referem aos custos com os protestos das
duplicatas, devendo ser mantida a sua cobrança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027079-67.2019.8.26.0196 -Voto no 40344
6
Com efeito, prevê o artigo 85, §2o do CPC:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez
e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa”. (Destaquei).
No que tange a base de cálculo dos honorários
advocatícios não assiste melhor sorte à apelante. Isso porque, de acordo
com o artigo acima destacado os honorários só serão calculados com base
no valor da causa quando não possível mensurar o proveito econômico
obtido, o que não ocorre no caso dos autos. Assim, a base de cálculo dos
honorários advocatícios deve corresponder ao proveito econômico
pretendido, conforme determinou a nobre magistrada na decisão de fls.
105/107.
Nesse sentido:
“AÇÃO
DECLARATÓRIA,
COMINATÓRIA
E
INDENIZATÓRIA. R. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SÓBRIA
COBRANÇA ADMINISTRATIVA DE DÍVIDA PRESCRITA, POR MEIO
SIGILOSO.
MERO
ABORRECIMENTO.
DANO
MORAL
NÃO
CARACTERIZADO, SEQUER SOB A ÓTICA DO DESVIO PRODUTIVO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APREÇAMENTO COM BASE NO
PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. ART. 85, § 2o, DO CPC. APELAÇÃO
EM PARTE PROVIDA”. (AP no 1002565-45.2020.8.26.0348; Relator Des.
Carlos Goldman; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado TJSP; J.
11/11/2020).
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra da eminente magistrada, Doutora FERNANDA CRISTINA
DA SILVA FERRAZ LIMA CABRAL, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027079-67.2019.8.26.0196 -Voto no 40344
7
Por derradeiro, deixo de majorar os honorários
advocatícios, a teor do artigo 85, § 11, do CPC, uma vez que não há
condenação nesse sentido em favor da apelada na r. sentença.
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator